Tribunal: TJDFT
Processo: 0723838-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0723838-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUZIA PEREIRA DE SOUZA EMBARGANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUZIA PEREIRA DE SOUZA DESPACHO Cuidam-se de embargos de declaração opostos por LUZIA PEREIRA DE SOUZA e por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, sob os respectivos ids 67607390 e 68094298. Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração poderá implicar na modificação do julgado, intimem-se as partes para se manifestarem, caso queiram, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator